Tribunal: TJMT
Processo: 1023208-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Liminar no. 1012014-15.2020.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor por GILSANE DE PAULA APOLONIO, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar que o requerido proceda com a suspensão das parcelas realizadas na conta corrente da autora, no valor de R$ 594,48 (quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do CPC.
Em suas razões, alega o agravante que os fundamentos trazidos pela parte agravada não preenchem os requisitos necessários, elencados no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão da medida, principalmente porque não há qualquer prática de ato ilícito por parte do Banco.
Afirma que, ao contrário do alegado pela parte agravada, houve os estornos das parcelas lançadas, inexistindo débitos a serem suspensos.
Com relação à manutenção da aplicação da multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, alega ser arbitrária e excessiva, contrariando o real objetivo da estipulação de multa pelo descumprimento (ou demora no cumprimento) de obrigação de fazer, a chamada astreinte.
Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo sobre a decisão.
É a apertada síntese.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do CPC, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Contudo, dentro de uma análise sumária, tem-se que ausente a relevância da argumentação, e isso porque, no caso concreto, mostra-se incontroverso que a agravada efetuou a compra da passagem aérea através do seu cartão de crédito, solicitou o cancelamento e consequente estorno do valor, mas, ainda assim, o banco agravante (emissor do cartão) efetuou a cobrança referente a 1o parcela de pagamento de 6 vezes de R$ 594,48 (quinhentos noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).
A priori, restaram evidenciados os requisitos autorizadores à concessão da medida pleiteada pela autora, principalmente a possibilidade de ocorrer prejuízos a esta, tendo em vista que, com a demora, haverá a continuidade dos descontos.
Lado outro, a decisão não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante, bem ainda, o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do artigo 537 do CPC, o que afasta a alegação de que fora arbitrada de forma excessiva.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- Relator -